Tribunal: STF
Processo: HC 183746
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Vistos.
    Richard Leme Gomes formula pedido de extensão (Petição/STF nº 23.491/2020) da decisão mediante a qual a eminente Relatora, Ministra Rosa Weber, concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva da paciente Nayara Caroline Alves Farias, “facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP)”. 
    O requerente argumenta, em suas razões, estar em situação de igualdade processual com a paciente, motivo pelo qual faz jus à extensão do benefício a ela concedido. No ponto, destaca:
    “O Requerente figura como corréu, juntamente com a paciente Nayara Caroline Alves Farias no processo 1500535-39.2018.8.26.0545 – Prisão Preventiva – Vara Única da Comarca de Pinhalzinho – SP. O Paciente fora também condenado a uma pena de 5 (cinco) anos em regime semiaberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 caput da Lei n. 11.343/2006, condenação ainda não transitada em julgado, com recurso de Apelação pendente de julgamento.
    (…)
     NO PRESENTE CASO, AO ANALISAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PERCEBE-SE QUE NÃO SÓ AS PENAS FORAM AS MESMAS, MAS TAMBÉM FOI A MESMA JUSTIFICATIVA QUE NEGOU O DIREITO DOS RÉUS APELAREM EM LIBERDADE. Também a situação pessoal é favorável, pois do mesma forma que a Paciente Nayara, o Suplicante Richard é também primário, possui residência fixa e ocupação lícita. 
    A sentença dada igualmente aos corréu Nayara e Richard, ao manter a prisão preventiva deles, SE VALEU APENAS DE ARGUMENTOS GENÉRICOS. Eis que não explica de que forma a liberdade do Suplicante Richard poderia colocar em xeque a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, o que viola de sobremaneira a necessidade de motivação das decisões judiciais – em especial das decisões judiciais que tolhem a liberdade de ir e vir. 
    Sem contar que O REGIME INICIAL DE PENA SEMIABERTO, DADO TAMBÉM A RICHARD, NÃO GUARDA COMPATIBILIDADE COM O A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.”
    A Relatora determinou o envio do feito ao Ministério Público Federal, que se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de extensão.
    Do parecer do ilustrado Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, destaca-se a seguinte passagem:
    “5. Observa-se, pois, que a decisão concessiva da ordem em benefício da corré não se baseou em motivo de natureza estritamente pessoal, mas tão somente na ausência de elementos concretos viabilizadores de um eventual decreto de prisão preventiva, bem como na incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    6. Deste modo, deve ser estendida a ordem ao requerente Richard Leme Gomes, que se encontra na mesma situação fático-processual da corré Nayara Caroline Alves Farias, na medida em que ambos foram condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
    7. Portanto, evidenciada a existência de identidade fático-processual entre as partes, revela-se cabível o deferimento do pedido de extensão.“
    Examinados os autos, decido.
    Anoto que a Ministra Rosa Weber concedeu a ordem em favor de Nayara Caroline Alves Farias amparada na seguinte fundamentação:
    “Revelam os autos que a paciente foi presa preventivamente, em 29.12.2018, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Posteriormente, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar a paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, negado o direito de a paciente recorrer em liberdade. 
    Uma vez estabelecido o regime inicial na sentença condenatória, a denegação do direito da sentenciada recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença. Na hipótese, fixado o regime semiaberto e decidido que a sentenciada não deve permanecer solta até o trânsito em julgado de sua condenação, razoável que se restrinja sua liberdade nas condições do regime intermediário. Manter a condenada segregada em regime fechado, representaria impor-lhe um gravame, só pelo fato de estar ela exercendo seu direito de ampla defesa. 
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco: 
    (…)
    Por outro lado, reputo ausente fundamentação idônea ensejadora da decretação e/ou manutenção da constrição cautelar. 
    O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer da sentença em liberdade, fundamentou que ’[c]onfirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta dos acusados, as razões das prisões cautelares estão mantidas.’ 
    Na espécie, a segregação cautelar da paciente foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base empírica idônea. 
    O risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata do delito imputado para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 121.286/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.5.2014; HC 121.250/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.5.2014; HC 116.491/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.6.2013). 
    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula nº 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente, facultando ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP).”
    É inegável, portanto, que, conforme destacado pela douta Relatora, a decisão do magistrado de primeiro grau, cuja fundamentação é a mesma com relação à paciente e ao ora requerente, não indicou elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de ambos os corréus, bem como mostram-se incompatíveis a prisão preventiva e o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixados tanto para a paciente quanto para o ora requerente, sendo certo, igualmente, que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação.
    Sobre os temas, anotem-se: 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI DE DROGA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INVIABILIDADE DE REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 104.339/SP (Min. GILMAR MENDES, DJe de 06.12.2012), em evolução jurisprudencial, declarou a inconstitucionalidade da vedação à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006. Entendeu-se que (a) a mera inafiançabilidade do delito (CF, art. 5º, XLIII) não impede a concessão da liberdade provisória; (b) sua vedação apriorística é incompatível com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, bem assim com o mandamento constitucional que exige a fundamentação para todo e qualquer tipo de prisão. 2. A gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes. 4. Ordem concedida. (HC n 113.945/Sp, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13 – grifos nossos).
    “1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na gravidade do delito e na garantia da futura aplicação da lei penal. Inadmissibilidade. Falta de fundamentação legal da custódia cautelar. Inexistência de fatos que representem risco a tal aplicação. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. Inteligência do art. 312 do CPP. Se a custódia cautelar foi decretada apenas com fundamento na conveniência da instrução criminal, o encerramento desta torna desnecessária aquela. 2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Suprimento da motivação pelas instâncias superiores em HC. Acréscimo de fundamentos. Inadmissibilidade. Superação do obstáculo da súmula 691. Precedentes. Não é lícito às instâncias superiores suprir, em habeas corpus ou recurso da defesa, com novas razões, a falta ou deficiência de fundamentação da decisão penal impugnada.” (HC nº 100.340/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 18/12/09 – grifo nosso).166992
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 185.181-AgR,Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/7/20).
    EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. 
    (…)
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício” (HC nº 141.292, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/5/17).
    Tenho, portanto, inclusive diante do parecer favorável do Ministério Público Federal, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre a paciente desta impetração e o ora requerente.
    Nessa conformidade, defiro, sem prejuízo de ulterior deliberação pela eminente Ministra Relatora, o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva de Richard Leme Gomes, decretada nos autos do Processo nº 1500849-82.2018.8.26.0545, facultando, conforme decisão da Relatora, “ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP)“
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(art. 13, VIII, do RISTF)
Documento assinado digitalmente